Tribunal: TJES
Processo: 5000034-39.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-39.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: TECUMSEH DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000034-39.2022.8.08.0059

RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RECORRIDOS: TECUMSEH DO BRASIL LTDA e BRUNA NAIANE SACANI ARMINI

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VÍCIO NOS PRODUTOS EM 2 OPORTUNIDADES. SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS E POSTERIOR RECUSA DE CONSERTO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AFASTADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora aduz que adquiriu compressor da marca Tecumseh, que apresentou vícios de funcionamento e foi substituído dentro do prazo de garantia. Discorre que o novo produto também apresentou vício, mas as requeridas negaram a troca do produto defeituoso. Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais em R$13.104,55 (treze mil, cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, a empresa suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. Argumenta pela ausência de configuração de relação de consumo entre as partes e decadência do direito autoral. Discorre que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, requerendo a improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

Afasto
a prejudicial de mérito de decadência do direito autoral, uma vez que deve ser considerada a data da entrega do produto substituído (segundo produto entregue pela recorrente em decorrência de defeito encontrado na primeira mercadoria) como marco inicial do prazo das garantias contratual e legal, que corresponde a 21/01/2021.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, diante da vulnerabilidade da parte autora em relação a empresa recorrente, de modo que
coube à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

A vulnerabilidade técnica implica a ausência de conhecimento técnico sobre o produto adquirido. Ela deve ser apurada nas hipóteses em que o serviço ou produto adquirido não tiver qualquer relação com a área de atuação da empresa adquirente. É o caso dos autos. Dito isso, entendo pela aplicação das normas consumeristas, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse aspecto, a recorrente não cumpriu seu ônus probatório, ficando constatado que a empresa forneceu produtos defeituosos para a consumidora em 2 (duas) oportunidades, além de ter negado o conserto do segundo produto (que substituiu a primeira mercadoria defeituosa) que apresentou vício.

Assim sendo, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente, sendo devida a procedência do pleito indenizatório autoral, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Ocorre que o produto adquirido (03/03/2020 – data da compra), teria apresentado vício e fora substituído por outro de igual marca e modelo em 21/01/2021, produto novo. Todavia, em alguns meses após a substituição, o novo produto apresentou defeito, tornando-se necessário que a Requerente buscasse o acerto do produto ou a troca por outro, mas não conseguiu, pois foi informada que a garantia dele já havia terminado em abril de 2021. Ressalta-se que, com a troca pelo novo produto, o prazo passa a contar do início, qual seja, 21/01/2021, com a renovação da garantia contratual de um ano e a

garantia legal de 90 (noventa) dias.

Portanto, devida a restituição do valor adimplido pelo consumidor para aquisição do produto defeituoso, R$13.104,55 (treze mil, cento e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)